Tribunal: TJBA
Processo: 8103567-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103567-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BISPO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM EFEITOS EX TUNC. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO SUPERA VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por José Bispo dos Santos Neto, declarando sua ilegitimidade passiva para cobrança de IPTU/TRSD referente ao exercício de 2018, inscrição imobiliária nº 000683899-5, e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade judicial da arrematação de imóvel afasta a sujeição passiva do executado para fins de IPTU e TRSD; (ii) estabelecer se a adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) configura confissão de dívida capaz de convalidar a ilegitimidade passiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sujeição passiva tributária do IPTU e da TRSD exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada pelo animus domini, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN e da legislação municipal.

4. A nulidade absoluta da arrematação judicialmente declarada opera efeitos ex tunc, desconstituindo o título aquisitivo e afastando qualquer presunção de posse qualificada do executado.

5. O lapso temporal entre a arrematação e sua anulação não convalida ato nulo nem gera posse efetiva para fins de incidência tributária.

6. A adesão ao PPI configura confissão de dívida, mas não tem o condão de criar obrigação tributária nem de afastar a ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

7. A prova pré-constituída da nulidade da arrematação legitima a utilização da exceção de pré-executividade, em conformidade com a Súmula 393 do STJ.

8. A uniformidade de decisões em processos análogos envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes reforça a correção do entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade absoluta da arrematação de imóvel produz efeitos ex tunc e afasta a sujeição passiva do arrematante para fins de cobrança de IPTU e TRSD.

2. A adesão a programa de parcelamento tributário configura confissão de dívida, mas não tem o poder de sanar a ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente.

3. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 32, 34, 118, I, e 174, parágrafo único; CPC, arts. 281, 485, VI, 85, §11, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 162; Lei Municipal nº 9.548/2020, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1635456/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103567-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE BISPO DOS SANTOS NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora